Tribunal: TCU
Processo: 042.338/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4416/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Sr. Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) Dr. Lucas Rocha Furtado, com pedido para que esta Corte de Contas adote medidas necessárias a apoiar as investigações realizadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia visando buscar a efetividade dos trabalhos realizados, de forma a acompanhar e a fiscalizar os desdobramentos das investigações e, em especial, as responsabilizações dos agentes responsáveis pelo agravamento da crise sanitária e social no Brasil advinda da Covid-19; bem como para que o TCU avalie a conveniência e oportunidade de constituição de grupo de trabalho específico em unidade técnica deste Tribunal visando atuação conjunta e em parceria com a possível Frente Parlamentar do Observatório da Pandemia do Senado Federal. Considerando que os fatos ora analisados se revestem de interesse público; Considerando a tramitação do TC Processo 015.125/2021-1 , que consiste no sétimo ciclo de acompanhamento das ações do Ministério da Saúde para enfrentamento à pandemia de covid-19; Considerando que as informações da presente representação podem eventualmente se demonstrar úteis ao TC Processo 015.125/2021-1 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, e apensá-la ao TC Processo 015.125/2021-1 , com fundamento no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, c/c o inciso I do art. 2o do mesmo normativo, em razão da conexão da matéria objeto de ambos; e b) encaminhar cópia desta decisão ao representante, Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Dr. Lucas Rocha Furtado; 1. Processo TC- Processo 042.338/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgãos: Ministério da Saúde; Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.